Tribunal: STF
Processo: RHC 60726
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
CRIMINAL. "HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE
ATRIBUIDA A DEFESA.
NÃO SE TEM COMO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE,
QUE ESTA SENDO PROCESSADO POR HOMICIDIO, SE A CULPA PELA DEMORA SE
DEVE A PROPRIA DEFESA QUE INSISTE NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE
DIFICIL LOCALIZAÇÃO.
E, SE COMO DIZ O IMPETRANTE, A DEFESA, NA AÇÃO PENAL, VEM
PREJUDICANDO O ORA PACIENTE, ENTÃO A PROVIDENCIA A TOMAR E OUTRA, E
NÃO CERTAMENTE A ORA PLEITEADA.